Tribunal: TJSP
Processo: 2138445-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação Declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Citação da pessoa jurídica realizada por carta. Inobservância dos pressupostos do art. 248, § 2° do CPC. Relevante a expedição de mandado para tentativa de citação. Decisão mantida. Recurso desprovido.